Tribunal: TJSP
Processo: 2163444-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto de duplicata – Descabimento da alegação de ausência de interesse processual da autora – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento do protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao ajuizamento da ação em comento - A despeito das razões apresentadas, não se vislumbra, nesse exame sumário, elementos de prova

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto de duplicata – Descabimento da alegação de ausência de interesse processual da autora – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem o efetivo cancelamento do protesto da duplicata de no 48815/003 anteriormente ao ajuizamento da ação em comento - A despeito das razões apresentadas, não se vislumbra, nesse exame sumário, elementos de prova idôneos que demonstrem que a cártula impugnada (48815) é oriunda de nota fiscal de venda e compra mercantil emitida em substituição à nota de no 48801 - Além de a informação contida no sítio eletrônico do "Portal da Nota Fiscal Eletrônica", referente à nota fiscal de no 48815, explicitar que se trata de "operação não realizada por nota fiscal emitida em duplicidade com nota 48801", há que salientar que a terceira parcela do débito relativo à nota fiscal de no 48801, que supostamente seria correspondente à duplicata protestada (final 03), foi realizada em 24.03.2020 – Manutenção da tutela de urgência concedida – Caução – Matéria afeta à discricionariedade do magistrado, a quem, da análise do caso concreto, incumbe avaliar sua necessidade – Artigo 300, §1o, do Novo Código de Processo Civil – Súmula no 16, desta C. Corte Paulista – Recurso a que se nega provimento.